Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-17.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015899-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), VITORIA GABRIELA COSTA OHLAND - CPF: 046.380.641-75 (APELADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE MUNICIPAL AFASTADA – FUNDO VINCULADO AO MUNICÍPIO - BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ O LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI FEDERAL N. 8.213/91) – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos despendidos pelo ente municipal, contata-se que embora o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antônio de Leverger-MT (PREVI-LEVERGER) seja uma autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, esta não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao município Santo Antônio de Leverger.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”, que estabelece como limite a maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação do Município de Santo Antônio de Leverger que recorre da sentença que julgou parcialmente procedente os
pedidos iniciais, tão somente, para restabelecer a pensão previdenciária da autora – Vitória Gabriela Costa Ohland, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como que o ente municipal proceda ao pagamento dos meses a que faz jus a Autora desde a cessação de seu benefício (10/12/2019) a serem apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

O Município recorrente sustenta nas razões do recurso que o município é parte ilegítima para constar no polo passivo da ação, alegando ainda que tal ilegitimidade pode ser evidenciada pelo fato do Município de Santo Antônio de Leverger ter o Fundo Municipal de Previdência Social, também conhecido como PREVI-LEVERGER, gestor do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e com folha de pagamento própria, responsável, pois, pela concessão, manutenção e pagamento dos benefícios.

Aduz que a recorrida não comprovou o direito ao recebimento dos valores retroativos da pensão por morte, devendo ser observado no caso a lei vigente na época do óbito que gerou o direito ao benefício.

Afirma que o direito ao benefício cessa quando este atinge a maioridade civil.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Recorrida VITÓRIA GABRIELA COSTA OHLAND ingressou a ação de
ação restabelecimento de pensão por morte, tendo em vista a cessação do benefício por ter atingido a maioridade.

O benefício foi restabelecido por meio de liminar concedida no agravo de instrumento n. 1009505-20.2020.8.11.0000.

A ação foi julgada parcialmente procedente, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que o ente municipal defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como que seria necessário a denunciação a lide do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Santo Antônio do Leverger.

Em que pese os argumentos despendidos pelo ente municipal, contata-se que embora o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Santo Antônio de Leverger-MT (PREVI-LEVERGER) seja uma autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, esta não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao município Santo Antônio de Leverger.

Além disso, conforme preceitua a LEI Nº. 1.212/GP/2017, que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, a prefeitura municipal representada pelo prefeito, possui a prerrogativa de realizar as movimentações bancárias pelo referido fundo.

Vejamos:

“Art. 74. A movimentação bancária do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI LEVERGER, será efetuada pelos detentores dos seguintes cargos:

§1° – Prefeito(a) Municipal, Secretário(a) Municipal de Recursos Humanos e Secretário(a) Municipal de Fazenda, não importando a ordem, sempre em conjunto de 02 (duas) assinaturas.

Parágrafo Primeiro. O(A) Prefeito(a) Municipal, a Secretário(a) Municipal de Recursos Humanos e o Secretário(a) Municipal de Fazenda, efetuarão as seguintes movimentações financeiras, sempre em conjunto de 02 (duas) assinaturas: emitir cheques; abrir contas de depósitos; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; consultar contas e aplicações de recursos; liberar arquivos de pagamentos; solicitar saldos e extratos de operações de crédito; solicitar saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; efetuar transparência para mesma titularidade – meio eletrônico.”

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade por parte do Município de Santo Antônio de Leverger.

Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que a pensão por morte cessou por ter a Recorrida atingido a maioridade civil, nos termos da Lei Municipal nº 876/2005, norma que Reestrutura o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Leverger (PREVI-LEVERGER), e restringe o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5º que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal n. 8.213/1991.

E, conforme a Lei Federal n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Diante dessas considerações, conclui-se que Lei Federal n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI Nº 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, o pagamento de pensão por morte ao dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.213/91.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011547-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024